Tribunal: STF
Processo: ADPF 915
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.



    I - A arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988.



    II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como “o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo” -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, “para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação”, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes.



    III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos arts. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988.



    IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, “na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação”, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes.



    V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano “se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação”, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF.



    VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, “ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.” (ADI 5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux)



    VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. 



    VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes.



    IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido.